Tribunal: TJMT
Processo: 0028317-48.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028317-48.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), GERENTE DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA SUPERINTENDENCIA (APELADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA -
RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ILEGALIDADE CONSTATADA –
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA - CANCELAMENTO DE TAD – CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRONUNCIAMENTO DECISÓRIO – EXCLUSÃO DO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Não resta configurada a perda do objeto tão só pelo atual
status
do tributo,

considerando o deferimento liminar nos autos.

2.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida.

3.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, viola direito líquido e certo condicionar o valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, por cercear o contraditório e a ampla defesa, como se afigura a
norma insculpida no artigo 570-E, §1º, I, do RICMS.

4.

Hipótese dos autos cuja documentação ampara o pedido de exclusão dos débitos, vez que cancelados em decisões administrativas.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

6.

Sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de Apelação interposto por
REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, concedeu parcialmente a segurança almejada, constante na determinação que o recurso voluntário nº 5142176/2013 seja admitido e julgado pelo Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, e revogou a medida liminar na parte que excluiu os débitos tributários objetos dos TADs 924359-8, 924565-0 e 925340-3.

Em síntese, sustenta a recorrente que teve 95 (noventa e cinco) Termos de Apreensão e Depósito – TADs lavrados contra si, ocasião em que optou por impugná-los administrativamente, sobrevindo decisão de parcial acolhimento para reconhecer vício para anulação somente de 03 (três) TADs (nº’s 924359-8, 924565-0 e 925340-3).

Contra a respectiva decisão foi interposto recurso voluntário nº 5142176/2013, que foi inadmitido com fundamento no art. 570-E, § 1º, inciso I, do RICMS, cujo teor fixa montante pecuniário mínimo para admissão e julgamento de recurso pelo Conselho de Contribuintes de Mato Grosso.

Alega, ainda, nesse interregno, que os três TAD’s anulados foram lançados no Sistema de Conta Corrente Fiscal como débitos em situação omissa, o que motivou a impetração do
writ
para admissão e julgamento pelo Conselho de Contribuintes de Mato Grosso do Recurso Voluntário nº 5142176/2013, bem como a exclusão de débito do Sistema de Conta Corrente Fiscal, fundado nos TADs nº 924359-8, 924565-0 e 925340-3, já anulados via decisão administrativa.

Defende que a sentença viola o princípio da autotutela, além da ausência de fundamentação, inclusive quanto ao exame dos embargos de declaração, razão por que é nula. Por fim, requer a concessão da segurança para excluir os referidos lançamentos.

Tempestividade certificada no Id. 8208029.

Contrarrazões ofertadas invocando a perda do objeto, vez que os TAD’s encontra-se com o status de estornado. (Id. 8208030).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador José Zuquetti, opina pela ratificação da sentença sob reexame e desprovimento do recurso de apelação (id. 9646491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, consigna-se que a sentença foi prolatada sob a égide da Lei n. 13.105/2015 (CPC/15).

Remessa necessária em virtude do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Eis trechos da sentença proferida:

“(...)

Conforme o breve relatório supra, a impetrante se insurge em face de ato administrativo praticado pela autoridade coatora, que a impede de interpor Recurso Voluntário de decisão administrativa praticada no âmbito da SEFAZ/MT. O fato não é negado pelo impetrado, que defende a legalidade de sua conduta. Inobstante a defesa apresentada, os argumentos deduzidos pela autoridade coatora não prosperam, pois o Poder Judiciário vem, reiteradamente, decidindo pela abusividade da norma estadual que veda o manejo do Recurso Voluntario nos casos em que o valor em discussão não ultrapasse 2.500, ou, como no caso vertente, com a antiga redação do RICMS, 5.000 UFIR.

(...)

Depreende-se, portanto, do caso concreto, que o ato administrativo atacado está eivado de arbitrariedade, pois contrario à Carta Magna, devendo ser concedida a segurança neste caso, a fim de afastá-lo e garantir ao impetrante o acesso ao Segundo Grau de Jurisdição no âmbito administrativo da SEFAZ/MT.

Entretanto, quanto a pretensão para exclusão dos débitos tributários decorrentes dos TADS 924359-8, 924565-0 e 925340-3, esta não deve prosperar.

A impetrante alega que o pedido para exclusão dos débitos referidos foi acolhida pela autoridade fiscal. Como prova do alegado traz aos autos o documento de fls. 36/48, que se trata de copia de um Parecer apresentado pelo ATE José Felício, integrante da Força Tarefa de Análise de Processos — Portaria O06/2011—SEFAZ.

O que se verifica, nesse caso, é que o documento não aparenta ter força decisória, mas tão somente opinativa, dependendo, pois, de decisão da autoridade competente quanto ao seu acolhimento, ou não. Ocorre que não consta nos autos deste writ qualquer documento de cunho decisório que venha a demonstrar que o teor do Parecer fora acolhido por quem de direito. Sem essa prova, não há como se constatar a violação ao direito liquido e certo da impetrante, pois não é possível perceber que os referidos débitos efetivamente tenham sido anulados/excluídos pela autoridade coatora.

De todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANCA vindicada para determinar que o recurso voluntário n. 5142176/2013 seja admitido e julgado pelo Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, ficando revogada a liminar de fls. 62/69 na parte em que excluiu os débitos tributários objetos dos TADS 924359-8, 92-4565-0 e 925340-3.

(...)”.

Da sentença, a Regional Comércio de Cereais LTDA opôs embargos de declaração, sob o argumento de erro material no ato sentencial, vez que não observado o teor das decisões administrativas de fls. 38-48/88-107.

Por isso, pugna pela manutenção da medida liminar de fls. 62-69. (Id. 8208023), sendo, ao final, rejeitados (Id. 8208025).

QUESTÕES PRELIMINARES

- Do interesse recursal.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso invoca a ausência de interesse recursal, nos seguintes termos: “
está evidenciada a ausência de interesse recursal em razão da perda do objeto, notadamente porque, repita-se, os TADs já se encontram, na esfera administrativa, ESTORNADOS
”. (Id. 8208030)

O argumento não merece prosperar.

A Recorrente busca a exclusão dos TADs
924359-8, 924565-0 e 925340-3 do Sistema de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, não a alteração da situação dos respectivos tributos.

A discussão que se forma no
mandamus
se refere a débitos, em tese, anulados em sede administrativa. A partir disso, a exclusão da Conta Corrente Fiscal é o pedido formulado pela Apelante, de modo que o
status
não atinge a pretensão, considerando, especialmente, que houve o deferimento da medida liminar, ainda que posteriormente revogada.

Inclusive, na decisão administrativa do recurso voluntário do Id. 8208001, o Conselheiro Stelio de Paula Sperandio ressalta a convergência entre anulação do débito tributário e exclusão do Sistema de Conta Corrente:

“A interpretação foi acertada, visto que embora constante do sistema de contas correntes por atraso de pagamento, esse atraso das quitações do parcelamento eram de fato menores do que os 30 dias previstos na legislação e assim não poderiam constar do sistema de contas correntes. Se tal débito não estivesse lá explicitado, e de fato não deveria estar, o motivo para a elaboração dos referidos TADs não existiria”.

Deste modo,
rejeito
a preliminar e, p
resentes os pressupostos, conheço do recurso voluntário interposto.

- Da nulidade da sentença.

Em síntese, o apelante atribui nulidade por ausência de fundamentação, contudo, o juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

No âmbito dos embargos de declaração é sabido que, dentro da sua função jurídico-processual, não é possível nova apreciação da matéria, de modo que eventual
error in judicando
mostra-se incompatível com a rígida e restrita via.

O entendimento diverso ao postulado não reporta na deficiência da fundamentação, vez que houve a suficiência dos fundamentos para a resolução da causa.

A respeito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO INCREMENTO DOS CUSTOS. REFORMA DO JULGADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos
.

3. No caso, qualquer outra apreciação acerca da ilegalidade do aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente aqui inviável diante do óbice das Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.990.960/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Do reexame necessário (inadmissão do recurso voluntário)
.

O recurso voluntário apresentado pela Impetrante/interessada, em sede administrativa, não foi recebido por força do comando insculpido no artigo 570-E, § 1º, inciso I do RICMS. Cito:

“Art. 570-E Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher ou poderá interpor recurso voluntário no prazo de quinze dias contados da data da ciência da decisão que negar integral ou parcialmente o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1º Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2500 (duas mil e quinhentas) UPFMT vigente na data do respectivo decisório

(...)”

É despicienda maiores delongas sobre a questão, considerando o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, segundo o qual não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno, deste Tribunal de Justiça, no Mandado de Segurança n. 41160/2009, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, § 1º, inciso I do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo, nestes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART.570-E, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPFMT OU R$155.037,39 – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A consecução da democracia, vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados. 2. Ocorre que a faceta utilizada no art.570-E, §1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e cinqüenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3. Não se está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT.

(MS 41160/2009, Des. Sebastião de Moraes Filho, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2009, publicado no DJE 14/01/2010).

O entendimento permanece hígido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.

Sentença Ratificada.

(N.U 1039550-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR INFERIOR A 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. (TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021).

2. Sentença Ratificada.

(N.U 1033408-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o , I, DO RICMS – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD) – ANÁLISE PREJUDICADA – SENTENÇA RATIFICADA. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em vista da sentença ter determinado o recebimento do recurso administrativo, interposto pelo Autor, resta prejudicada a análise do pedido sucessivo - nulidade do TAD.

(N.U 0003144-27.2010.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CRÉDITO TRIBUTARIO - OBRIGATORIEDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – POSSIBILIDADE – ART. 5º , LV DA CF/88 - AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – FATO NOVO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “[...] Em ocorrendo a hipótese do manejo do recurso voluntário administrativo, a exemplo de decisão que nega provimento à revisão de crédito tributário que acarreta a constituição de crédito (artigo 570-E, caput), não pode a Administração objetar sua interposição pelo contribuinte, apenas com base no valor da dívida (art. 570-E, §1º, I do RICMS).(ReeNec 143505/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgado em 14/07/2015, publicado no DJE 21/07/2015)”. 2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido. (AgR 10145/2016, DESA. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/02/2016, publicado no DJE 08/03/2016)

Assim, viola direito líquido e certo a não apreciação do recurso administrativo tão só no valor da dívida, de modo que a sentença deve ser ratificada para
determinar a admissão e julgamento do recurso voluntário nº 5142176/2013.

Do apelo e a exclusão dos débitos tributários decorrentes dos TADs
.
É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Do ato sentencial, extrai-se que o Juízo
a quo
não admitiu a pretensão de exclusão dos débitos tributários decorrentes dos TAD pela ausência de documento com força decisória capaz de demonstrar que o teor do Parecer de fls. 36/48 fora acolhido por quem de direito.

Nas razões recursais, em síntese, o Apelante sustenta que as decisões administrativas estão correlacionadas nos autos, por meio dos documentos de fls. 38-48/88-107 (autos físicos).

Pois bem.

Em exame, verifica-se que o documento acostado às fls. 03/13 (Id. 8207891) (38/48 dos autos físicos) possui força decisória.

No Id. 8208001 (fls. 88/107 dos autos físicos) consta decisão de julgamento monocrático de 2ª instância administrativa, originado pela interposição de Recurso Voluntário ao Processo Administrativo nº 5035557/2012.

Inclusive, no julgamento recursal, a Administração Pública registra o teor decisório dos pronunciamentos administrativos ora analisados:

“
O processo foi distribuído para julgamento em 1ª Instância a julgador competente, membro da Força Tarefa de Análise de Processos, que se manifestou em sua decisão pelo estorno dos TADS 924359-8, 924565-0 e 925340-3 e pela manutenção da cobrança dos demais. Inconformado com a decisão prolatada o contribuinte apresentou Recurso Voluntário a aquele Processo Administrativo 5035557/2012, ora em discussão neste atual processo 5142176/2013, onde expos ou questionou item a item (...)”.

Sendo assim, os 03 (três) TADS em discussão foram, de fato, cancelados por decisão administrativa de lavra do Conselheiro Stelio de Paula Sperandio (fl. 13, Id. 8208001). Vejamos:

À guisa do quadro probatório, presente o direito líquido e certo a ser amparado nesse capítulo.

Em face do exposto, rejeito as preliminares arguidas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso voluntário para que seja concedida a segurança pleiteada consistente na exclusão do sistema de Conta Corrente Fiscal os lançamentos efetuados por meio dos TADs
924359-8, 924565-0 e 925340-3.
Por consequência, em reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença quanto ao capítulo da exclusão dos créditos tributários objetos dos TADs
924359-8, 924565-0 e 925340-3, nos termos do apelo.

Sem honorários por ser ação mandamental (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022